Tribunal: TJMT
Processo: 0007990-86.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007990-86.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 015.821.331-90 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PLINIO OTAVIO BARBOSA TROVO - CPF: 730.734.901-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR, DISCUSSÃO ANTERIOR QUE AFASTARIA A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - VÍTIMA ATINGIDA POR GOLPE DE FOICE - LESÃO PRÓXIMA A ORGÃO VITAL - APARENTE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO - DESÍGNIO HOMICIDA -POSSIBILIDADE - JULGADOS DO TJMT - PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTE -

FUTILIDADE - DISCUSSÃO NO LOCAL DE TRABALHO DA VÍTIMA - DESENTENDIMENTO QUE PODE SER CAUSA LEGÍTIMA A AFASTAR A QUALIFICADORA - PECULIARIDADES DO CASO - ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

O
golpe desferido com arma branca [foice], a localização da lesão [pescoço] próxima à carótida [artéria responsável por levar sangue do coração ao cérebro], e a aparente intervenção de terceiro para interromper a violência, são circunstâncias que podem indicar desígnio homicida

(TJMT, RSE N.U 0001163-18.2014.8.11.0042; RSE N.U 1002598-92.2021.8.11.0000).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000).

A existência de
“discussão anterior entre autor e vítima pode ser causa legítima a afastar a qualificadora do motivo fútil. Contudo, isso irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, de modo que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade”
(STJ, AgRg no AREsp no 1335759/GO), de modo que a caracterização ou não dessa qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0007990-86.2019.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RECORRENTE(S): JULIO CESAR DE OLIVEIRA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por JULIO CESAR DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe NU 0007990-86.2019.8.11.0004 - Código 310108), que a pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil - art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP - (fls. 319/321 - ID 174609176).

O recorrente sustenta que: 1) não agiu com intenção de matar a vítima; 2) o desentendimento com
“a vítima, momentos antes da execução da agressão”
, afastaria a qualificadora do motivo fútil.

Requer o provimento para que seja desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal. Subsidiariamente, afastada a qualificadora do motivo fútil (fls. 396/399 - ID 162106824).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (fls. 408/417 - ID 174609188).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 442 - ID 174609206).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ART. 121, § 2o, INCISO II, C.C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - INSURGÊNCIA DA DEFESA - MÉRITO. DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA: Materialidade e indícios de autoria comprovados - Decisão de pronúncia mantida - Julgamento pelo tribunal do júri - Descabimento do pedido. DA MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL: Motivo fútil - Manutenção da qualificadora na pronúncia - Princípio in dubio pro societate - Competência do tribunal do júri - Descabimento do pedido. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 175732688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 19 de junho de 2.019, por volta das 14h30min, em um ponto de moto táxi, localizado na Avenida Gabriel Ferreira, Bairro Santo Antônio, nesta cidade, o denunciado, por motivo fútil, utilizando-se de um fação, tentou matar a vítima Plinio Otavio Barbosa Trovo, desferindo-Ihe golpes na região supraclavicular esquerda, causando-Ihe as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico (em anexo), somente não ocorrendo o evento morte porque houve a intervenção de terceiros para cessar a agressão, restando, assim, demonstrada a intenção homicida. [...]

Daí infere-se que o crime foi cometido por motivo fútil, ou seja, pelo simples fato da vítima ter pedido para que o denunciado, que estava claramente prejudicando o trabalho daqueles que ali estavam, se retirasse do local; configurando-se, assim, uma grande desproporção entre o crime praticado e sua causa moral, incapaz de dar ao ato do denunciado uma explicação razoável, pois, o motivo da tentativa de homicídio foi totalmente insignificante.

Ante o exposto, o denunciado JULIO CESAR DE OLIVEIRA, vulgo ‘Indião’, está incurso no art. 121, $ 2°, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, motivo pelo qual, o Ministério Público requer o recebimento da denúncia [...]”
(Wdison Luiz Franco Mendes, Promotor de Justiça - fls. 12/14 - ID 174609158).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] In casu, a materialidade delitiva é incontroversa, porquanto bem retratada pelo Laudo de Exame de Corpo Delito fls. 08/09(Parte 01), os quais apontam na descrição: “Presença de área de escoriação, localizada em região supraclavicular esquerda de aproximadamente 3cm de diâmetro”, produzidas por “instrumento com ação contundente.

A autoria delitiva é revelada pelo depoimento da vítima Plínio Otávio, corroborado com os relatos da testemunha Valmir Moreira da Silva que presenciou o momento em que a vítima foi atingida.

Quando inquirida em juízo, a vítima Plínio Otávio relatou que, após falar para o réu se retirar do local, pois estaria afastando os clientes, este veio em sua direção e desferiu um golpe de foice na direção do seu pescoço, conforme narrativa em juízo: [...]

A testemunha Valmir Moreira da Silva presenciou o momento em que o réu desferiu o golpe de foice contra a vítima (01’17’), bem como relatou que seguraram o réu para não dar continuidade nos golpes (01’30’).

Ademais, consta nos autos filmagem do momento em que o réu desferiu o golpe de foice na direção da vítima, conforme link anexado na Ref. 7, demostrando o momento em que o réu desferiu o golpe em direção ao pescoço da vítima, momento em que foi contido pelas pessoas que se encontravam no local, a fim de não continuar com os golpes, demonstrando o dolo na conduta. [...]

O denunciado foi declarado revel. [...]

A Defesa postula a desclassificação para o crime de lesão corporal leve, sustentando que o réu atingiu a vítima com o cabo da ferramenta foice.

A tese defensiva não prospera, em razão de a filmagem, anexada aos autos, demonstrar em sentido contrário, pelo que afasto o pleito de desclassificação almejado pela Defesa.

Além disso, o tema do dolo concerne à análise do Conselho de Sentença, já que a pronúncia se fundamenta em indícios de autoria e materialidade.

Assim, como a desistência voluntária não se revela inequívoca, o referido instituto deve ser analisado pelo conselho de sentença, juízo natural da causa.

O animus necandi se encontra indiciariamente presente, em se considerando que o golpe de foice na região próximo ao pescoço, causando-lhe lesões leves, conforme supramencionado.

A intenção de matar, sustentado pela Defesa, deverá ser analisada pelo Tribunal do Júri.

Considerando todas as circunstâncias acima destacadas e, em atenção o princípio do ‘in dubio pro societate’, pautado no fato da existência de elementos probatórios indiciários da autoria do crime, impõe-se a sua pronúncia. [...]

Quanto ao motivo fútil, presentes indícios que apontam que o denunciado desferiu o golpe de foice contra a vítima Plínio Otávio, em razão de esta ter falado para o réu se retirar do local, conforme depoimento supramencionado, caracterizando, portanto, o motivo fútil. [...]

Não sendo o caso de improcedência manifesta, mantenho a qualificadora supramencionada. [...]

3. Dispositivo

a. Nos termos do art.413, CPP, pronuncio o denunciado Júlio César de Oliveira, como incurso na imputação do art. 121, §2o, II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP [...]”
(Douglas Bernardes Romão
, juiz de Direito - fls. 319/321 - ID 174609176)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 2019/0934/GML/BG-MT (fls. 15/16), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 16/17), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 36) e Imagens de gravação por celular (Mídia de fls. 421), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Rone Carlos Tibri, policial militar (fls. 20/21), Jeferson Araújo de Souza, policial militar (fls.21/22), Plinio Otavio Barbosa Trovo, vítima (fls. 23/24), Valmir Moreira da Silva Brito (fls. 52/53). O recorrente JULIO CESAR DE OLIVEIRA permaneceu em silêncio (fls. 25/26)
.

Em Juízo, foram ouvidos

a vítima Plinio Otavio Barbosa Trovo e as testemunhas Valmir Moreira da Silva Brito, Carlos Roberto José Luiz e Lázaro Fernandes Santiado (Relatório de
Mídia de fls. 421)
. O recorrente não compareceu para ser interrogado, embora intimado, razão pela qual fora decretada sua revelia (fls. 149).

Dito isso, vejamos.

A autoria do golpe de foice desferido contra Plinio Otavio Barbosa Trovo foi gravada em video por aparelho celular (Relatório de
Mídia de fls. 421)
, sendo, portanto, incontroversa.

A vítima foi atingida na região do pescoço [
“carotidiana, supraclavilura e clavicular”
], conforme
Laudo de Exame de Corpo de Delito no 2019/0934/GML/BG-MT (fls. 15/16), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 16/17).

A agressão
cessou somente após interferência de moto taxistas, que se encontravam no local e o
“imobilizaram [...] e tomaram a foice de suas mãos”
, consoante depoimentos prestados pela testemunha presencial V
almir Moreira da Silva Brito
, em ambas as fases da persecução penal (
fls. 52/53 e Relatório de
Mídia de fls. 421
)
.

Atente-se que o recorrente teria continuado as agressões [com a foice] mesmo após ter sido contido pelas testemunhas, consoante imagens da cena do crime
(Relatório de Mídia de fls. 421).

No contexto, o golpe desferido com arma branca [foice], a localização da lesão [pescoço] próxima à carótida [artéria responsável por levar sangue do coração ao cérebro], e a aparente intervenção de terceiro para interromper a violência, são circunstâncias que podem indicar desígnio homicida

(TJMT, RSE N.U 0001163-18.2014.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 1o.12.2017; RSE N.U 1002598-92.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.7.2021).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2020).

Logo, o pleito desclassificatório para lesão corporal mostra-se improcedente.

Em relação ao motivo fútil, o delito teria sido praticado em razão da vítima pedir ao recorrente que deixasse o local de ponto de moto taxi, vez
“que estava claramente prejudicando o trabalho daqueles”.

Essa motivação tem suporte nas declarações da vítima
Plinio Otavio Barbosa Trovo
e da testemunha presencial
Valmir Moreira da Silva Brito, em ambas as fases da persecução penal (fls. 23/24, fls. 52/53 e Relatório de
Mídia de fls. 421
)
.

A existência de
“discussão anterior entre autor e vítima pode ser causa legítima a afastar a qualificadora do motivo fútil. Contudo, isso irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, de modo que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade”
(STJ, AgRg no AREsp no 1335759/GO - Relator: Min. Felix Fischer - 8.10.2018), de modo que a caracterização ou não dessa qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023